Tribunal: TJSP
Processo: 1007880-14.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão– Ocorrência – Óbito da filha menor dos autores- Pensionamento mensal que deve incluir também décimo terceiro salário- Estabelecimento de correção monetária e juros sobre as parcelas vencidas desde a data do óbito - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007880-14.2015.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
LUCIANA GOMES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e VALDEIR GOMES DA
SILVA, são embargados HOSPITAL BOM CLIMA S/C LTDA. e DARIO MARQUES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007880-14.2015.8.26.0224/50000
2
Emb. de Declaração
1007880-14.2015.8.26.0224/50000
Comarca:
Guarulhos
Embargantes:
Valdeir Gomes da Silva e outra
Embargados:
Hospital Bom Clima S/C Ltda. e Outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
Óbito da filha menor dos autores- Pensionamento mensal que
deve
incluir
também
décimo
terceiro
salário-
Estabelecimento de correção monetária e juros sobre as
parcelas vencidas desde a data do óbito - Embargos
acolhidos.
VOTO No 28055
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
de acórdão proferido em ação de indenização.
Afirma o embargante, em breve síntese, que houve
omissão do acórdão ao não determinar o pagamento de décimos terceiros quanto
às pensões, ou correção monetária e juros de mora sobre as parcelas já
vencidas. Pugna pelo prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Assiste razão aos embargantes.
De fato, o acórdão não se manifestou a respeito da
obrigação de os réus, ora embargados, pagarem também décimo terceiro.
Assim, o décimo terceiro salário, ou gratificação
natalina, deverá compor a indenização, uma vez que tal verba integra a
remuneração de qualquer trabalhador (cf. RT 640/125, 654/121).
Nesse sentido, também:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007880-14.2015.8.26.0224/50000
3
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHA
MENOR. PENSÃO DEVIDA AOS PAIS. TERMO
INICIAL.
TERMO
FINAL.
DÉCIMO-TERCEIRO
SALÁRIO. 1. Tratando-se de família de baixa renda,
presume-se que o filho contribuiria para o sustento de
seus pais, quando tivesse idade para passar a exercer
trabalho
remunerado,
dano
este
passível
de
indenização. 2. Pensão mensal de 2/3 (dois terços) do
salário mínimo, inclusive gratificação natalina, contada
a partir do dia em que a vítima completasse 14 anos
até a data em que viria a completar 25 anos, reduzida,
a partir de então, para 1/3 (um terço) do salário
mínimo, até o óbito dos beneficiários da pensão ou a
data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o
que ocorrer primeiro. 3. Agravo regimental provido.
Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, AgRg no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.217.064 RJ, 4a
Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em
23/04/13)
Por outro lado, a pensão mensal devida até a
liquidação, observado o valor do salário mínimo vigente na época dos
vencimentos, será corrigida monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e acrescida de juros de mora, à base legal de 1% ao mês, a contar do
óbito.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para
sanar as omissões apontadas, nos termos expostos.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator